Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021903-62.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTES: SIDNEI DOS SANTOS E JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS
AGRAVADO: GENESIO BADZIAK
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEI DOS SANTOS e JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda, que, no dia 12.11.2021, aplicou medidas coercitivas [apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito] objetivando o cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000832-89.2015.8.11.0013.
Em síntese, os agravantes sustentam que: 1) “a r. decisão atacada é uma medida desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais dos agravantes e não à satisfação do débito”; 2) “não existe qualquer prova nos autos de que os agravantes desviam valores ou ocultam bens e usam do processo para fugir do pagamento da dívida”; 3) “o agravado prestou informação falsa ao r. Juízo de primeiro grau ao dizer que o agravante, Sr. Sidnei dos Santos pagou o valor de R$ 1.264.643,40 (um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), , para a Fazenda Pública Estadual”; 4) não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.
Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão atacada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, almejam o provimento do recurso para “revogar a r. decisão atacada, condenando-se o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.
É o necessário.
Decido
No dia 12.11.2021, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão em desfavor dos agravantes:
“(...) Tais medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, havendo indícios que os devedores usam a blindagem patrimonial para negar o direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores. (....).
É de se ressaltar que o executado possui mais de 10 processos de execução em trâmite nesta Comarca, em regra, infrutíferos diante da conduta do devedor que se esquiva de todas as formas para não honrar com seus compromissos assumidos. (...).
O caso tratado nos autos se insere dentre as hipóteses em que é cabível a aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o processo tramita desde 2013 sem que qualquer valor tenha sido pago ao exequente. Todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens judiciais, frustrando a execução.
Não se pode olvidar que apesar de várias tentativa até o presente momento os executados não demonstraram qualquer intenção em adimplir a dívida. Se os executados não tem como solver a presente dívida, também não recursos para viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou mesmo manter um cartão de crédito. Se porém, mantiver tais atividades, poderá quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva.
Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente execução, determino:
01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação dos executados (...); 02 – APREENSÃO dos passaportes (...); 03 - Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Superintendência da Polícia Federal para apreensão dos passaportes, com cópias da presente decisão; 04 Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito (...).”
Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica a real urgência e a necessidade de apreciação da matéria durante o plantão Judiciário.
Isso porque, além de a decisão agravada ter sido proferida em 12.11.2021 [há 23 dias], aparentemente a fundamentação empregada pelo juiz singular tem suporte em julgados do STJ e deste Tribunal, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes.” (STJ, REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 28/10/2021)
“Há no Superior Tribunal de Justiça julgados favoráveis à possibilidade da adoção das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde que preenchidos certos requisitos. Nesse sentido: "O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo [...] O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV)." (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Na mesma esteira: AgInt no REsp 1.837.309/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.2.2020; REsp 1.894.170/RS, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020. (...).” (STJ, REsp 1929230/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 01/07/2021)
“É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito (...), desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade” No (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).” (TJMT, N.U 1012717-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 16/11/2021)
Sabe-se que o plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal [no caso amanhã, dia 6.12.2021] sem manifesto prejuízo às partes interessadas.
Não bastasse, consta da certidão da Secretaria de Plantão que há prevenção da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, por ter sido relatora dos Agravos de Instrumentos no 1009672-08.2018.8.11.0000 e 1009837-89.2017.8.11.0000.
Além disso, ao reforçar as buscas no sistema de distribuição deste Tribunal, igualmente encontrei outros recursos – no 1011845-97.2021.8.11.0000 e no 0010515-48.2018.8.11.0013 – também relatados/julgados pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
Desse modo, não restando demonstrada a urgência necessária à apreciação da medida liminar, em regime de plantão, determina-se a redistribuição regular dos autos, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.